Tribunal: TJDFT
Processo: 0718325-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718325-18.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MADALENA ALBERNAZ LOPES APELADO: IGOR GONCALVES PORTO MONTEIRO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 55610027, pois o recurso já foi julgado e o respectivo acórdão publicado em 22/1/2024. Assim, eventual pedido de extinção do processo deve ser deduzido perante o d. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator